Tribunal: TJMT
Processo: 0018599-08.2013.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018599-08.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO DE FARIAS - CPF: 175.374.879-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODOLFO RIBEIRO DE FARIAS - CPF: 977.932.301-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOLFO RIBEIRO DE FARIAS - CPF: 977.932.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RIBEIRO DE FARIAS - CPF: 175.374.879-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL SUBMETIDA À REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1002 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em apelação cível submetida à remessa necessária, após reconhecimento da repercussão geral no Tema 1002 pelo STF, com retorno dos autos a esta Câmara.

O acórdão anterior afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que se trataria de órgão do mesmo ente federado.

A Defensoria Pública recorreu para que fosse reconhecido seu direito à verba sucumbencial. O Município de Sinop, por sua vez, apelou para afastar sua condenação solidária no fornecimento do tratamento médico.

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em litígio com ente do mesmo Estado;
(ii) saber se, nas ações judiciais que versam sobre o direito à saúde, a fixação de honorários advocatícios deve ser feita por equidade;
(iii) saber se é legítima a condenação solidária do Município de Sinop no fornecimento do tratamento médico pleiteado.

III. Razões de decidir
5. O entendimento anteriormente firmado por esta Câmara quanto à ausência de verba honorária para a Defensoria Pública foi superado pelo STF, no julgamento do Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), que fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria, mesmo em ações contra ente do mesmo Estado.
6. Também foi superado o entendimento local quanto à possibilidade de fixação por equidade com base no art. 85, § 8o-A, do CPC, à luz do julgamento do STJ no Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), que determinou a aplicação do § 8o, e não do § 8o-A.
7. A condenação solidária do Município permanece em conformidade com o entendimento vinculante do STF no Tema 793 (RE 855.178 ED/SE), segundo o qual os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde.
8. Inexistem nos autos elementos que afastem a responsabilidade solidária, especialmente pela ausência de prova da incapacidade orçamentária do Município para cumprir a obrigação.

IV. Dispositivo e tese
9. Juízo de retratação exercido, com retificação do acórdão anterior.
10. Recurso da Defensoria Pública provido, para fixar honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos, em partes iguais, pelos entes públicos requeridos.
11. Recurso do Município de Sinop não provido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra ente do mesmo Estado, conforme fixado pelo STF no Tema 1002.
2. A fixação dos honorários advocatícios em ações sobre o direito à saúde deve ocorrer por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1313 do STJ.
3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, e art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.11.2023;

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025;

STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.3.2022;

TJMT, ApCiv 1001165-61.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos disponibilizem ao autor vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

A sentença confirmou a tutela anteriormente concedida e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, ante o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “
caput
”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Em sede recursal, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs apelação pugnando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, requeridos na demanda, sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, valor este que não é destinado aos membros da referida instituição, mas sim a um fundo específico que, no Estado de Mato Grosso, é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

O Município de Sinop, por sua vez, interpôs apelação defendendo que deve ser observada a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo e complexidade, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como que a sentença viola o princípio constitucional da reserva do possível no caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional tratada na Lei n. 8.080/90.

As contrarrazões foram apresentadas somente pelo autor, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo município apelante (Id. 7070769 e 7070770).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos (Id. 7243609).

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, negou-se provimento aos recursos de apelação interpostos, sob o fundamento de que a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

Contra o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (Id. 8431769).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 15552956).

A Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1002). Concluído o julgamento e fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados à respectiva Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.

Ato contínuo, determinou-se, novamente, o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000; contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão deste julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, diante de alegada desconformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, de repercussão geral.

Dos honorários advocatícios à Defensoria Pública

No acórdão objeto do recurso extraordinário, a Câmara Julgadora entendeu pela inexistência de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que, em virtude da Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria possuiria prerrogativas equivalentes às do Ministério Público e da Magistratura, não sendo cabível a fixação de verba honorária entre órgãos do mesmo ente federativo.

Contudo, tal posicionamento encontra-se superado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), no qual se definiu que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”
(STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 17.11.2023).

Diante disso,
à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, exclusivamente nesse ponto, para condenar as partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Da fixação dos honorários por equidade

Em relação à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, t
al questão foi submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...]
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.
[...] (TJMT, Seção de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27.03.2024)

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento anteriormente determinado.

No caso concreto, a sentença recorrida deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob fundamento que não mais se sustenta à luz dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1002) e do STJ (Tema 1313).

Dessa forma, diante do entendimento vinculante e considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública, bem como o grau de complexidade da demanda e o resultado obtido, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8o, CPC,
afastando-se a aplicação do § 8o-A, conforme expressamente decidido pelo STJ.

Da responsabilidade solidária

Referente à tese da divisão proporcional da responsabilidade entre os entes públicos, para fins de condenação ao pagamento sem presunção de solidariedade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855178 ED/SE, com repercussão geral (Tema 793), fixou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde,
sendo, portanto, legítima a condenação conjunta.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.
Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária
.
”. (TJMT, Apelação Cível n. 1001165-61.2023.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13/05/2024) [destacado]

Ademais, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da reserva do possível como excludente do dever de cumprimento da obrigação estatal na área da saúde, salvo mediante
prova inequívoca
da incapacidade financeira do ente federado, o que não se verifica no presente caso, pois o Município
não demonstrou insuficiência orçamentária
que inviabilize o adimplemento da obrigação imposta.

Assim, restando comprovado nos autos através dos relatórios médicos, a condição de saúde da paciente e a necessidade do procedimento pleiteado, há de ser garantido o seu fornecimento, não prevalecendo as teses alegadas pelo Município.

Ressalte-se, por fim, que a tese jurídica ora adotada encontra-se em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF no Tema 1002 e com a orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, bem como com a tese repetitiva definida pelo STF no julgamento do Tema 793, sob a sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1313), o que assegura a necessária estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
procedo à retificação da sentença no reexame necessário
e:

I –
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da instituição, a serem arcados, em partes iguais, pelos requeridos, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com os entendimentos firmados no Tema 1002 do STF e no Tema 1313 do STJ;

II –
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido quanto à obrigação solidária no fornecimento do tratamento médico pleiteado, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025